Tribunal: TJMT
Processo: 1001874-34.2021.8.11.0018
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001874-34.2021.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAMILLY LEAO ZAIATZ - CPF: 028.639.941-58 (RECORRENTE), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001874-34.2021.8.11.0018

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Juara/MT

Recorrente(s):

Jamilly Leão Zaiatz

Recorrida(s):

Município de Juara

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de fevereiro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NO CRUZAMENTO. PREFERÊNCIA DE QUEM TRAFEGAVA NA VIA DA DIREITA. ACIDENTE QUE DECORREU DA INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE PREFERENCIALIDADE, PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUÇÃO IMPRUDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No tocante a preliminar de nulidade da sentença em razão de deficiência de fundamentação, ao se compulsar o teor decisório, percebe-se que o Julgador Monocrático deixou claro o motivo do julgamento do litígio colocado à sua apreciação, tanto que a parte Recorrente de forma ampla questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida. Ademais, ressalte-se que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, quando os fundamentos exarados se mostram suficientes para a solução da lide.

Por tais motivo, não acolho a presente preliminar.

2.
Restando evidenciada a culpa da condutora do veículo da reclamada que transitou de maneira imprudente, posto que os meios de provas colacionados a exordial demonstram que a preferência de passagem, no cruzamento da via, seria do condutor da motocicleta, logo, o acidente ocorreu em razão da inobservância das regras de preferencialidade previstas no Código De Trânsito Brasileiro, portanto, a Recorrente deve este suportar os danos decorrentes do seu ato desidioso.

3. O Código de Trânsito Brasileiro prevê, em seu artigo 29, III, “c”, que nos casos de ausência de sinalização em um cruzamento, terá preferência o condutor que viera pela direita, conforme colaciono abaixo:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor

4. A jurisprudência é nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM CRUZAMENTO DE VIA PÚBLICA
– RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA AFASTADA – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR EVIDENCIADA –
PREFERÊNCIA DO CONDUTOR DA DIREITA
– REGRA DO ART. 29, INC. III, ALÍNEA “C”, DO CTB – AUSÊNCIA DE PRUDÊNCIA POR PARTE DO APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme disciplina o art. 37, § 6º, da CF/88, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

2. Em conformidade com o artigo 29, inciso III, alínea “c”, do Código de Trânsito Brasileiro, inexistindo sinalização em via pública, e não sendo caso de fluxo proveniente de rodovia ou de rotatória, deve ser observada a preferência de passagem para o condutor que provém da direita.

3.
Comprovado que o autor, ora apelante, ingressou no cruzamento sem se atentar para a regra prevista no artigo 29, inciso III, alínea “c”, do Código de Trânsito Brasileiro, demonstrando, assim, ausência de prudência, somente a ele deve ser atribuída a culpa pelo acidente, a afastar a responsabilidade civil dos requeridos.

(N.U 0003299-34.2009.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

5.
O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023